Tribunal: TJSP
Processo: 1008557-13.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização por danos morais. Supostas ofensas praticadas contra síndico em razão das funções de gerência de condomínio edilício. Competência da 3a Subseção de Direito Privado (art. 5o III.1 e III. 13 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do TJSP, com redação alterada pela Res. 693/2015). Precedentes. Recurso não conhecido com determinação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização por danos morais. Supostas ofensas praticadas contra síndico em razão das funções de gerência de condomínio edilício. Competência da 3a Subseção de Direito Privado (art. 5o III.1 e III. 13 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do TJSP, com redação alterada pela Res. 693/2015). Precedentes. Recurso não conhecido com determinação de redistribuição a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008557-13.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MAURO
MONTEIRO SPADAFORA, é apelada DULCE TEIXEIRA DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido com determinação de redistribuição a uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras).
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008557-13.2016.8.26.0223 -Voto no 02158C
2
Apelação Cível Digital
Processo no. 1008557-13.2016.8.26.0223
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Guarujá
Juiz(a) Prolator(a): Dr. Leonardo Grecco
Apelante: Mauro Monteiro Spadafora
Apelada: Dulce Teixeira de Moraes
Voto no 02158C
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação
de indenização por danos morais. Supostas ofensas
praticadas contra síndico em razão das funções de gerência
de condomínio edilício. Competência da 3a Subseção de
Direito Privado (art. 5o III.1 e III. 13 da Resolução no
623/2013 do Órgão Especial do TJSP, com redação alterada
pela Res. 693/2015). Precedentes. Recurso não conhecido
com determinação de redistribuição a uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras).
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença
de fls. 845/847 que julgou improcedente a ação de indenização
por danos morais. Pelo desfecho, a parte vencida foi condenada
ao pagamento dos encargos da sucumbência, entre eles,
honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, ressalvada a
gratuidade da justiça.
Inconformada apela a parte autora aduzindo que a conduta
da ré, consistente em encaminhar email a todos condôminos e
administradora do condomínio com acusações sobre a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008557-13.2016.8.26.0223 -Voto no 02158C
3
administração ultrapassa o mero aborrecimento. Fala que o uso
da expressão “maquiar” balancetes atinge a sua honra.
Alega que a prova testemunhal foi clara no sentido de que a
conduta da ré “caiu como uma bomba, provocando questionamento pelos
condôminos junto à administradora”. Acrescenta que comprovou o seu
comprometimento na administração do condomínio. Afirma que o
pedido de reparação extrapatrimonial tem amparo nos incisos
XXVII e XXVIII do art. 5o da Constituição Federal e no art. 186 do
Código Civil. Invoca a doutrina e jurisprudência. Pede a fixação
da indenização no montante de R$ 50.000,00.
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.

O recurso não pode ser conhecido.
Cuida-se de ação em que a parte autora, na qualidade de
síndico do Edifício Orla IV disse ter sua honra atingida pela ré
que, sistematicamente, contesta a sua administração. Contou que
no dia 18.07.2016, a requerida encaminhou email aos
condôminos, alegando que os balancetes estariam sendo
maquiados e que a demandada ainda afirmou que as atas de
reunião são alteradas. Alegou que a lisura, eficiência,
competência profissional e honestidade são parâmetros que
figuram entre as suas prioridades, de modo que a alegação de
que os balancetes encontram-se maquiados denegriu a sua
imagem, inclusive, com repercussões negativas junto à massa
condominial. Assim, juntou documentos e pediu indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008557-13.2016.8.26.0223 -Voto no 02158C
4
danos morais.

Pois bem.
Em
suma
verifica-se
que
o
requerente
pretende
indenização por danos morais decorrentes de ofensas proferidas
pela parte ré (condômina) em razão do exercício do cargo de
síndico do Edifício Orla IV.
Em razão disso, a competência para a apreciação da
questão, em consonância com o item III.1 e III.13 do art. 5o da
Resolução no 623/20131 é das Câmaras da Subseção de Direito
Privado III (25a a 36a Câmaras).
Nesse sentido:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Ofensas praticadas em razão de
gestão administrativa do condomínio na função de
síndico Condomínio edilício Competência da 3a
Subseção de Direito Privado (grifo nosso) (art. 5o
III.1 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do
TJSP, com redação alterada pela Res. 693/2015)
Recurso não conhecido, determinado remessa para
redistribuição”. (Ap. no 0022939-20.2013.8.26.0001

Rel(a). Des(a). Maria Salete Correa Dias 6a Câm. De
Dir. Priv. j. Em 23/07/2018).
1 Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos, numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida
em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
(...) III
Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com competência
preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...) III.1 - Ações relativas a condomínio edilício
III.13 - Ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil contratual e
extracontratual relacionadas com matéria de competência da própria Subseção;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008557-13.2016.8.26.0223 -Voto no 02158C
5
“Competência Responsabilidade civil - Ação relativa
a
condomínio
-
Resolução
693/2015
que
recentemente estabeleceu que a competência para
julgar ações relativas a condomínio edilício é do
Direito Privado III (grifo nosso) Recurso não
conhecido, com determinação de remessa.” (TJSP;
Apelação 0003814-53.2014.8.26.0576; Relator (a):
Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2015; Data de
Registro: 14/08/2015).
“Ação de dano moral decorrente de ofensas
praticadas em razão de gestão administrativa do
condomínio na função de síndico. Condomínio
edilício. Competência da 3a Subseção de Direito
Privado (grifo nosso) (art. 5o III.1 da Resolução no
623/2013 do Órgão Especial do TJSP, com redação
alterada pela Res. 693/2015) Recurso não conhecido
com
determinação.”
(TJSP;
Apelação
1007301-50.2015.8.26.0100; Relator (a): Luiz Antonio
Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/03/2016; Data de Registro: 02/03/2016).
Pelo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino
sua redistribuição a uma das Câmaras da Subseção de Direito
Privado III (25a a 36a Câmaras).
Rodolfo Pellizari
Relator